Tribunal: STF
Processo: RE 1137090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 201, cujo paradigma é o RE-RG 593.849. (eDOC 4, p. 13)
    Após o julgamento do citado paradigma, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal devolveu os autos ao órgão fracionário, para juízo de adequação ou retratação. (eDOC 16, p. 20-21)
    Inicialmente, a turma julgadora retratou parcialmente o julgado, mantendo a denegação da ordem do mandado impetrado na origem, ao fundamento de que, no caso concreto, discute-se a forma de restituição dos valores de ICMS pago em valor superior no regime de substituição tributária progressiva. Eis a ementa dessa decisão:
    “Adequação — Tema 201 STF (art. 1.030, 11, do CPC). a Decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal (RE n° 593.8491MG). Devida a restituição dos valores de ICMS pago em valor superior no regime de substituição tributária progressiva em que a base de cálculo efetiva for inferior à presumida. Comercialização de combustível. Retratação, em parte, do julgado anterior, para acompanhar nova orientação. Caso concreto, entretanto, que discute forma de restituição. Procedimento imposto pela Administração deve ser obedecido. Indevida intromissão do Judiciário na organização administrativa. Retratação, em parte, do julgado, mantida a denegação da ordem”. (eDOC 16, p. 27)
    Posteriormente, após interposição de embargos, o Presidente da Seção de Direito Público, em novo exame de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no que dispõe o art. 1.030, I, b, do CPC quanto a questão tratada no tema 201 (RE-RG 593.849) e inadmitiu-o no tocante à forma de restituição dos valores de ICMS, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (eDOC 16, p. 84-85). 
    Interposto agravo interno contra essa decisão, a Câmara Especial de Presidentes do TJSP negou provimento quanto à matéria tratada no citado paradigma (eDOC 17, p. 19). Após, o Presidente da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a esta Corte quanto à matéria não abarcada pelo citado paradigma (eDOC 17, p. 27).
    Nesses termos, passo à apreciação do recurso quanto à questão remanescente.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016
    Decido.
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente se insurge contra o procedimento administrativo, previsto na legislação paulista, para utilização de créditos advindos de ICMS no regime de substituição tributária, sustentando “a devolução imediata preferencial do valor cobrado a maior que o devido” (eDOC 8, p. 73). 
    Com relação a essa questão, verifico que esta Corte, no RE-RG 1.222.648 (tema 1060), paradigma da repercussão geral, tratou da controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva. Nessa ocasião, assentou a natureza infraconstitucional dessa matéria, conforme se depreende da tese fixada:
    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida”.
    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral”. (ARE 1.222.648 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente